Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos e examinados.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AGRO PECUÁRIA NOIRUMBÁ S/A em ação de cunho possessório, em fase de cumprimento de sentença, que contende em face de PEDRO NARDELLI, todos identificados nos autos.
Discorda a agravante da decisão de primeiro grau de jurisdição que fazendo suas razões, afirmou que o cumprimento iniciado pelo agravado contra JOSE MARCOLINI JUNIOR, relativo à safra 2016/2017, deve se voltar contra o ora agravante. Por outro lado, afirma desacerto da decisão que negou mandado de averbação n. 4644, do CRI de RIBEIRÃO CASCALHEIRA, a respeito da existência da ação possessória.
Pois bem. Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, não existe os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil à concessão de liminar.
Isto porque, em primeiro compasso, no que tange a execução feita diretamente ao arrendatário JOSÉ MARCOLINO JUNIOR pertinente a safra 2016/2017, tal determinação foi expressa na sentença e, por conseqüência, este Tribunal, quando do julgamento do recurso de apelação cível, confirmou aquela decisão. E, de conseqüência, já operou o transito em julgado. Qual desacordo entre tal situação, a princípio, em juízo de cognição sumária, deve ser visto entre a agravante e o arrendatário daquela área JOSE MARCOLINO JUNIOR. No que tange a verba de sucumbência dirigida contra a agravante, é a conseqüência lógica em face de que esta está condenada em relação ao advogado que postula a execução e, nada mais, nada menos, do que este já tem a seu favor um titulo executivo judicial, justamente, como enfocado linhas anteriores, pela existência da coisa julgada.
No que tange a pretendida averbação na matricula do imóvel em questão, sob número 4644 do CRI de Nova Cascalheira, a Lei 6.015/73, em seu inciso I, do artigo 21, manifesta esta possibilidade quando existe pendente uma ação. No caso em apreço, a presente ação possessória já está consolidada em coisa julgada material, posse deferida em favor do agravado PEDRO NARDELLI. Portanto, estando em fase de cumprimento de sentença, nada mais pode ser feito em relação a esta providência. Somente em outra ação, no caso, se existissem elementos hábeis a uma ação rescisória que, compulsando os registros internos, já aconteceu e que, de igual forma, os anseios da agravante não foram contemplados por este Tribunal.
Nesta toada, não é caso, a questão será submetida quando do julgamento meritório do presente recurso, ao depois de ser feito o contraditório pela parte agravada.
Dê ciência desta decisão ao magistrado.
Intime-se a agravada para, no prazo legal, responder.
Finalmente, voltem-me os autos para apreciação meritória deste recurso de agravo de instrumento.
A senhora Diretora da 2a. Câmara Cível deste Tribunal está autorizada a assinar os expedientes de estilo.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(R e l a t o r).